Tribunal: TJSP
Processo: 2270760-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270760-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
SERVGAS DISTRIBUIDORA DE GAS S/A, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270760-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30774
2
VOTO No: 30.774
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2270760-58.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGRAVANTE: SERVGAS DISTRIBUIDORA DE GÁS S/A
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Execução fiscal. ICMS. Aperfeiçoamento de penhora
de bens móveis em autos então apensados. Penhora
on
line.
Deferimento.
Insurgência
descabida.
Possibilidade de substituição dos bens penhorados a
qualquer tempo (art. 15, II, da LEF). Agravo
desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que deferiu pedido de
penhora on line em execução fiscal, interposto sob fundamento de que já há termo de
penhora lavrado, além de que o artigo 15, inciso II da Lei 6.830/80 autoriza a
substituição dos bens, mas tal requerimento deve ser justificado e não ao arbítrio da
Fazenda.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Em 05/12/96 a Fazenda do Estado ajuizou execução fiscal contra
a agravante, sob no de 025859, em busca de crédito de ICMS pelo valor de R$
68.961,32, apensada aos autos de no 23.997/96 (págs. 11/14).
Certificado o desapensamento dos autos ante suspensão por
acordo de parcelamento (pág. 15), a exequente requereu citação para que não se alegue
nulidade (pág. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270760-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30774
3
Citada, a agravante informou que quando os autos estavam
apensados, ocorreu a lavratura de termo de penhora onde consta devidamente
especificado que os bens ali penhorados garantiriam ambas as execuções fiscais,
pugnando pela lavratura de novo termo de penhora (págs. 26/28).
A agravada requereu seja formalizada penhora específica para
garantia desta execução (pag. 30), ao que o D. Juiz de Direito decidiu: Expeça-se
mandado de penhora dos bens livres e desembaraçados da Executada, tantos bens
quantos bastem para garantir a execução (pág. 32).
Na sequência, a agravada requereu imediato bloqueio de
eventuais ativos financeiros pelo sistema BANCEN-JUD (pag. 34), ao que o D. Juiz
decidiu: Defiro o quanto postulado e determino o bloqueio de eventuais ativos
financeiros de titularidade da executada, até o limite do débito exequendo, utilizando-
se, para tanto, o sistema BACENJUD. Com a efetivação da medida, fica o bloqueio
automaticamente convertido em penhora, intimando-se a executada. Na hipótese
negativa, abra-se vista dos autos à exequente para que tenha ciência do resultado,
ficando desde logo determinada a suspensão do curso da execução pelo prazo de um
ano. Decorrido esse prazo sem que sejam encontrados bens do devedor, os autos serão
arquivados, nos termos do que preceitua o parágrafo 2o do artigo 40 da Lei 6.830/80.
Int. (pág. 39).
A agravante opôs embargos de declaração porque omitiu-se
sobre a penhora existente nos autos que garantem a dívida -3310 P-13 (pág. 54), ao que
o D. Juiz decidiu: Conheço dos embargos de declaração de fls.43, rejeitando-os,
contudo, por não vislumbrar na decisão o vício apontado pelo embargante. Em
verdade, a questão suscitada apenas revela o inconformismo do embargante com a
decisão prolatada por este juízo. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração,
mantendo a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos. Requeira a exequente o
que entender de direito em termos de prosseguimento, em 15 dias. Int. (pág. 59).
Ajuizou, então, o recurso sob análise e, respeitado o esforço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270760-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30774
4
recursal, não me convenço do desacerto a r. decisão recorrida.
Dispõe o artigo 15, II, da Lei no 6.830/80:
Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:
(...)
II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por
outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem
como o reforço da penhora insuficiente (destaquei).
E o E Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado que: A
substituição da penhora validamente efetuada pode ser feita em qualquer fase
processual, mediante requerimento da Fazenda ou do executado e deferimento pelo
juiz1.
Consoante entendimento também assente no E. STJ, na hipótese de
devedor tributário, devidamente citado, oferecer bem à penhora, é
possível que, supervenientemente, a Fazenda requeira a substituição
do bem por dinheiro, com fundamento na prerrogativa da Lei de
Execução Fiscal, sem que haja qualquer impedimento, em tese, para
isso2.
Demais disso, não se pode olvidar a determinação legal para
penhora on line, contida nos artigos 854 do Código de Processo Civil e 185-A do
Código Tributário Nacional, a autorizar o quanto querido pela Fazenda.
Pontuo, ainda, ser imediata a determinação de bloqueio, com
vista, inclusive, a se evitar evasão do numerário em conta pelo executado, a tornar
inócua a providência.
1 REsp no 394.523/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06/04/06.
2 REsp 1803677/RJ, rel. Min Herman Benjamin, j. 23/04/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270760-58.2020.8.26.0000 -Voto no 30774
5
Mantenho, pois, a r. decisão recorrida.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator